Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. AUSENCIA DE PROVAS MÍNIMAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada observou as diretrizes legais; (ii) se a conduta investigada pode ser desclassificada para receptação culposa; (iii) se a pena fixada pode ser cumprida em regime inicial aberto, mesmo que seja reincidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3.1. A atitudes suspeita do acusado (tentativa de fuga) ao perceber a presença de policiais em patrulhamento em local conhecido pela traficância evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal, por serem condutas conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial. Precedentes do STF. 3.2. Conforme lições o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes (in RHC 229.514/PE), “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”. Preliminar rejeitada.
4. A receptação culposa descrita no § 3o do artigo 180 do Código de Processo Civil caracteriza-se quando o sujeito não sabe que a coisa é produto de crime; sabendo, estará caracterizada a receptação dolosa prevista no caput. 4.1. Segundo a jurisprudência, quando há a apreensão da coisa resultante de crime na posse do agente, é dele o ônus de comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu na forma culposa. Isso não implica violação de garantias ou liberdades fundamentais, mas decorre da aplicação da regra processual ordinária do artigo 156 do Código de Processo Penal: a prova da alegação compete a quem a fizer. 4.2. A versão da defesa, entretanto, não é confirmada por nenhuma outra prova, está isolada e, portanto, não demonstra o desconhecimento do acusado/recorrente acerca da origem ilícita do aparelho celular. 4.3. As provas são suficientes para reconhecer a procedência da pretensão punitiva em desfavor do acusado, inviabilizando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
5. Da análise das provas, verifica-se que o réu, de forma livre e consciente, adquiriu o aparelho celular – sem nota fiscal, sem caixinha ou carregador – de um desconhecido no meio da rua por preço abaixo do que usualmente é ofertado no mercado, em local conhecido por sua alta criminalidade. 5.1. As próprias características do negócio entabulado evidenciam o seu conhecimento da origem ilícita do aparelho, não se amoldando, assim, a hipótese de receptação culposa do §3o do art. 180 do Código Penal.
6. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 6.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
7. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando verificada a sua reincidência, ainda que possua circunstâncias judiciais favoráveis, como no caso dos autos, a teor da Súmula de número 269 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.